Tribunal: TJSP
Processo: 1061209-94.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexigibilidade do débito cumulada com pedido indenizatório. Pleito fundado em descontos não autorizados nos proventos de aposentadoria do autor. Sentença de procedência, para declarar a inexistência da relação jurídica, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de restituir os valores indevidamente descontados em dobro. Apelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexigibilidade do débito cumulada com pedido indenizatório. Pleito fundado em descontos não autorizados nos proventos de aposentadoria do autor. Sentença de procedência, para declarar a inexistência da relação jurídica, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de restituir os valores indevidamente descontados em dobro. Apelo do réu. Apresentação dos contratos de refinanciamento pela instituição financeira, cuja autenticidade das assinaturas foi questionada pelo consumidor. Instituição financeira que desistiu da realização da prova pericial grafotécnica, à qual cabia o ônus da prova da autenticidade das assinaturas (art. 420, II, do CPC), posto que produziu o documento. Veracidade das alegações deduzidas pelo autor. Fato de terceiro, ademais, que não exclui a responsabilidade da instituição financeira, caracterizando fortuito interno. Inexigibilidade do débito. Danos morais caracterizados, cujo valor arbitrado em primeiro grau revela-se razoável e adequado, notadamente por que os descontos recaíram sobre verba alimentar. Restituição dos valores indevidamente descontados, entretanto, que deve ser simples, merecendo reforma a sentença apenas nessa parte. Apelo parcialmente provido.